Tribunal: TJMT
Processo: 1009154-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1009154-47.2020.8.11.0000
Agravante: DARLEIA CRISTINA GROSS
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DARLEIA CRISTINA GROSS, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1015885-33.2020.8.11.0041 impetrado em desfavor do SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão da determinação de que a Impetrante exerça suas funções no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, trata-se de servidora pública municipal, exercente do cargo de Especialista de Saúde – Fisioterapeuta, encontrando-se lotada na Núcleo de Apoio à Saúde – Regional Oeste, com carga horária de trinta horas semanais.
Assevera que, fora surpreendida com ato do Secretário Adjunto de Planejamento e Operações, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, que solicitou o remanejamento de servidores para o Pronto Socorro, com regime de trabalho de doze horas de trabalho por sessenta horas de descanso.
Argumenta que, o ato ilegal e abusivo perpetrado pela autoridade coatora alterou unilateralmente seu regime de trabalho e as atribuições até então exercidas.
Afirma que, a realocação de servidores possui por finalidade o exercício da atividade específica de enfermagem, incompatível com a sua formação acadêmica e com o cargo para o qual prestou concurso público.
Alega que o Nucleio de Apoio à Saúde da Família, regional oeste, ficará desamparado, sem o atendimento à idosos e pessoas com dificuldades motoras.
Aduz que o Juízo de 1o Grau se equivocou, por não possuir conhecimento técnico sobre o tema, ao manifestar acerca da imprescindibilidade da presença de um fisioterapeuta em uma Unidade de Terapia Intensiva e em Centro de Terapia Intensivo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, suspendendo-se os efeitos da determinação de que a Impetrante exerça suas funções no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Compulsando os autos, não há indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.
O Artigo 18, parágrafo único, do Decreto Municipal no 03 de abril de 2020, determinou ao Secretário Municipal de Saúde, a edição de Portaria, estabelecendo medidas e procedimentos nas unidades de saúde, com o objetivo de priorizar o atendimento á pacientes contaminados pelo Coronavírus, inclusive o remanejamento de servidores de uma unidade para outra que necessite majorar o atendimento.
E assim procedeu a autoridade indigitada como coatora, que solicitou o remanejamento de funcionários do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT.
Registre-se que, a determinação não fora direcionada exclusivamente à Recorrente, abrangendo outros servidores que exercem o cargo de psicólogo, nutricionista, farmacêuticos, assistentes sociais e fonoaudiólogos, além de outros fisioterapeutas.
Inobstante a afirmação de que a realocação de servidores ocorreria em desvio de função, para o exercício do cargo de enfermeiro, é certo que inexiste sequer início de prova neste sentido, não ultrapassando a Recorrente o campo das alegações.
De mesmo modo, consoante ressaltado pelo Juízo de 1o Grau, afigura-se legítimo à Administração, promover a mudança da lotação de seus servidores, de acordo com o interesse público e critérios de conveniência e oportunidade, desde que de forma fundamentada; não possuindo a Agravante, direito à inamovibilidade.
Cumpre esclarecer que, o Ministério da Saúde, por meio de Portaria no 639[1], de 02 de abril de 2020, convocou profissionais da área de saúde, o que inclui fisioterapeutas, para o enfrentamento à pandemia da COVID-19.
Ademais, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, em notícias veiculadas em seu endereço eletrônico, reitera a necessidade da presença de fisioterapeutas em turnos de 24 horas, nas Unidades de Tratamento Intensivo[2] e em Centros de Tratamento Intensivo[3], existindo inclusive projeto de lei sobre o tema[4]. Atualmente, a Resolução no 7/2010[5], da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determina a permanência, por no mínimo dezoito horas, de profissional da área de fisioterapia, em CTIs e UTIs. Estes fatos deveriam ser de conhecimento técnico da Agravante, por se tratar de informação inerente à sua formação acadêmica.
Assim, não evidenciada de plano, abusividade ou ilegalidade do ato administrativo, não se vislumbra a relevância do fundamento, a justificar a concessão da liminar.
Posto isso, não demonstrados concomitantemente o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator
[1] http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-639-de-31-de-marco-de-2020-250847738
[2] https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=15970
[3] https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=5069
[4] https://www.coffito.gov.br/nsite/?p=16062
[5] https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0007_24_02_2010.html